Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-66.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703782-66.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUAN EDUARDO SOARES DE MALTA, GEAN CARDOSO DA SILVA, FILIPE ROCHA LIMA, JEFFERSON DE FARIAS MENDONCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Resolvida a diligência requerida no ID 62090643 e apresentado o apelo do réu D. R. DA S. no ID 64770095, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Antes, à il. Secretaria da 2a Turma Criminal para cadastrar o referido réu como apelante. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2024 14:54:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator